Tribunal: STF
Processo: HC 81393
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-02-18
Data de publicação: 2003-02-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA. ART. 65 DA LEI DE
EXECUÇÃO PENAL. LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO PARANÁ.
RESOLUÇÃO Nº 13/95 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ..
A Lei estadual nº 11.374/95, superveniente ao Código de Organização e

Divisão Judiciárias do Estado do Paraná, estabeleceu, no seu art.
26, que a "jurisdição da Vara de Execuções Penais e Corregedoria dos
Presídios das Comarcas de Cascavel, Foz do Iguaçu e Ponta Grossa
será fixada por lei, oportunamente". Até que sobrevenha lei fixando
essa jurisdição, aplica-se, com base no artigo 65 da Lei de Execução
Penal (Lei nº 7.210/84), o disposto na Lei de Organização e Divisão
Judiciárias, segundo a qual a Vara de Execuções Penais da Comarca
de Curitiba tem jurisdição em todo o Estado. Não pode mera resolução
administrativa alterar esse mandamento legal.
Pedido deferido.